Tribunal: TJDFT
Processo: 0734940-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734940-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO SILVA BRITO AGRAVADO: MARISA TERUMI ADATI TAIRA, MARY MEIKO TANONAKA TAIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO AUGUSTO SILVA BRITO, contra decisão proferida na ação de despejo por denúncia vazia, autos no 0714458-85.2023.8.07.0007, que deferiu a tutela provisória pretendida pelas autoras, MARISA TERUMI ADATI TAIRA E OUTRA, para desocupação do imóvel após depósito de caução (ID 166860741 dos autos originários). Nas razões recursais (ID 50390776), a parte agravante, em síntese, alega que é adimplente do contrato, que não houve notificação adequada, e que não há que se falar em término do contrato, uma vez que desde o ano de 2018 passou a ser renovado automaticamente, sem oposição das locadoras. Argumenta que no imóvel alugado explora um restaurante, com seis funcionários, que serão prejudicados, junto com o agravante, se o despejo for efetivado e o estabelecimento fechado, ocasionando o desemprego de todos. Acrescenta que o maquinário, equipamentos e mobílias instalados no local não podem ser imediatamente retirados, demandando serviço de desmontagem por técnicos especializados. Ao final, requer concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a ordem de desocupação e, no mérito, a anulação da decisão recorrida, com revogação da ordem de despejo. Preparo recolhido (ID 50390780 e 50390781). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser concedido no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária não se constata, contudo, probabilidade de provimento do recurso, uma vez que se verifica, nos autos de origem, que o pedido de despejo se deu por denúncia vazia, em razão do descumprimento da notificação judicial sobre a rescisão do contrato de locação por prazo indeterminado e pedido de desocupação no prazo de 30 dias, expedida no processo de notificação de no 0709705-46.2023.8.07.0020, em tese recebida em 05/06/2023, no endereço do réu (ID 161677994 dos autos de referência). Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte recorrida para que apresente contrarrazões ao agravo de instrumento. Na forma do § 1o do artigo 104 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para regularizar a representação processual, uma vez que atua no feito na condição de pessoa física e não de representante legal de pessoa jurídica (ID 50390777), sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 1 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora Eventual